Tribunal: TJDFT
Processo: 0708191-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. SINDICATO. ATRASOS. REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS PELO ESTADO. CONSEQUENTE CONDENAÇÃO EM MULTA NO ÂMBITO TRABALHISTA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em se tratando de pretensão indenizatória ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, impõe-se observar o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, que abarca todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, independentemente de sua natureza.
2. Segundo a teoria da actio nata, o início do prazo prescricional não se dá apenas e necessariamente na ocasião em que ocorre a lesão do direito, mas sim no momento em que o titular do direito subjetivo obtém plena conhecimento da violação e de toda a sua extensão, possibilitando, então, exercer o direito de ação respectivo. Precedentes do STJ.
3. Tratando-se a pretensão do autor do direito subjetivo que entende possuir quanto ao ressarcimento/reparação dos valores decorrentes de condenação judicial ao pagamento de multa que lhe foi imputado por sentença trabalhista, cuja responsabilidade, em última análise, atribui como consequência de obrigação anteriormente não cumprida pelo Estado, deve-se observar, à luz da teoria da actio nata, como termo inicial do prazo prescricional, a data do trânsito em julgado da demanda trabalhista, ocasião em que o ventilado prejuízo se tornou plenamente conhecido em toda a sua extensão, imutável, certo e exigível, possibilitando, a partir de então, o exercício do direito de ação indenizatório correlato.
4. Descabido o imediato julgamento pela Corte Revisora, nos termos do artigo 1.013, §4o, do CPC, por não se encontrar a causa madura, ante a necessidade de maior dilação pelo juízo de origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Apelação conhecida e provida.